Tribunal: TJDFT
Processo: 0713250-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
conheço Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713250-87.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL SAO BARTOLOMEU AGRAVADO: OSORIO BARBOSA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 45541086) interposto por ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL SÃO BARTOLOMEU contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento movida pelo agravante em desfavor de OSÓRIO BARBOSA DOS SANTOS, indeferiu a impugnação à gratuidade de justiça. Eis o teor do decisório combatido (ID 147036957 – processo referência): A jurisprudência do TJDFT é pacífica ao concluir que a concessão do benefício da justiça gratuita prescinde de comprovação da condição de miserabilidade da parte que o pleiteia. Ademais, a autora não logrou demonstrar, ante o contexto econômico apresentado pelo réu, que este ostenta condições de suportar o adiantamento das custas e despesas processuais sem o prejuízo de sua subsistência, razão pela qual INDEFIRO a impugnação à declaração de pobreza oposta. Outrossim, as circunstâncias que ensejariam pretensa carência do direito de ação da autora e a ilegitimidade passiva "ad causam" confundem-se com o mérito da demanda, razão pela qual com ele serão dirimidas. Presentes, desta forma, os pressupostos processuais e as condições da ação, o processo encontra-se em ordem. Intimadas as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, ambas requereram a oitiva de testemunhas, tendo a autora pugnado, ainda, pela colheita do depoimento pessoal do réu. DEFIRO os pedidos das partes à oitiva das testemunhas já arroladas, bem como a pretensão da autora à colheita do depoimento pessoal do réu. Precluindo a decisão, designe-se data para a realização de audiência de instrução e julgamento, observando-se a devida antecedência, e intimem-se as partes, devendo o requerido, representado pela Defensoria Pública, e suas testemunhas, serem intimados pessoalmente, e incumbindo ao Patrono da requerente intimar as testemunhas que arrolou. Em suas razões recursais, a requerente aduz ser impossível a revogação da gratuidade de justiça que lhe fora outorgada, pois sua situação financeira não se modificou, realçando que seus associados derivam de comunidade carente que não dispõe de muitos recursos materiais. É o relato do essencial. O vertente recurso revela-se inadmissível, porquanto falece interesse recursal à recorrente. Estabelece o artigo 996 do Código de Processo Civil: O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Da análise da dinâmica processual, vê-se que a autora, ora agravante, aviou pedido de gratuidade de justiça (ID 99675701), deferido pela decisão de ID 101082258. Por sua vez, o réu também formulou pedido para ser agraciado com o mencionado benefício (ID 112967700), pleito impugnado pela autora na réplica (ID 122923689). Em seguida, o Juízo singular exarou o édito ora impugnado, rejeitando a objeção apresentada pela autora ao requerimento do réu para fruir do beneplácito da gratuidade de justiça. Portanto, constata-se que, diferentemente do defendido pela Associação-recorrente, não houve revogação do benefício que lhe fora destinado, mas somente o afastamento da impugnação em desfavor do recorrido. Como se observa, o pedido autoral de gratuidade foi atendido, motivo pelo qual falta interesse recursal, nos termos do art. 996 do CPC. Confiram-se os seguintes julgados deste colendo TJDFT: (...) 1. O recurso é o meio pelo qual se visa reverter a decisão que tenha sido prejudicial à parte. Com efeito, para que seja demonstrado o interesse recursal é necessário que o recorrente comprove a presença do binômio necessidade e utilidade/adequação. Quanto à necessidade do recurso, é imperiosa a existência de uma decisão que cause prejuízo imediato à parte, que justificaria a interposição recursal visando a melhora da situação. (...) (Acórdão 1675793, 07041807720228070001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) II. Não se conhece do recurso, por ausência de interesse, na parte em que impugna capítulo da sentença que vai ao encontro da pretensão do recorrente, nos termos do artigo 996 do Código de Processo Civil. (...) (Acórdão 1424849, 07112353220208070007, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso, destarte, não ultrapassa a barreira do conhecimento em virtude de ausência de interesse. Com essas razões e à luz da autoridade do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso, porquanto manifesta sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador